Tribunal: TJSP
Processo: 0003398-89.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de afastamento da determinação de realização de exame criminológico, para fins de progressão ao regime semiaberto – Estudo já realizado – Perda superveniente do objeto – Determinada a análise célere do pedido, ante a conclusão favorável da Comissão Técnica de Classificação e a manifestação positiva do representante do Ministério Público – Agravo em execução

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de afastamento da determinação de realização de exame criminológico, para fins de progressão ao regime semiaberto – Estudo já realizado – Perda superveniente do objeto – Determinada a análise célere do pedido, ante a conclusão favorável da Comissão Técnica de Classificação e a manifestação positiva do representante do Ministério Público – Agravo em execução prejudicado, com determinação.